Tribunal: TJSP
Processo: 1022650-78.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Procedência parcial. Irresignação quanto à necessidade de reconhecimento e fixação de indenização a título de dano moral. Dano moral configurado. Abuso contratual que transborda o mero aborrecimento do cotidiano e é fonte de abalo moral. Indenização fixada

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Procedência parcial. Irresignação quanto à necessidade de reconhecimento e fixação de indenização a título de dano moral. Dano moral configurado. Abuso contratual que transborda o mero aborrecimento do cotidiano e é fonte de abalo moral. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Sucumbência carreada totalmente a apelada. Sentença reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761276
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022650-78.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante FRANCISCA
DARCY ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022650-78.2018.8.26.0071 -Voto no 44015 - Silvio
2
VOTO No: 44015
APEL.No: 1022650-78.2018.8.26.0071
COMARCA: Bauru
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Marcelo Andrade Moreira
APTE. : Francisca Darcy Alves (justiça gratuita)
APDO. : Banco Daycoval S/A.
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais. Contrato de cartão de crédito com Reserva
de Margem Consignável (RMC). Procedência parcial.
Irresignação quanto à necessidade de reconhecimento e
fixação de indenização a título de dano moral. Dano moral
configurado. Abuso contratual que transborda o mero
aborrecimento do cotidiano e é fonte de abalo moral.
Indenização fixada em R$ 5.000,00. Sucumbência carreada
totalmente a apelada. Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença
de fl. 267/271, embargada e aclarada às fls. 291/293, que julgou procedente, em
parte a ação para o fim de declarar nulo o contrato de fls. 85, e inexigíveis os débitos
indicados na inicial, relativamente ao contrato impugnado, condenando o réu à
repetição do valor a ser apurado em fase de liquidação, considerando também
eventuais prestações que tenham sido descontadas no curso do processo, por tal
contrato, com correção monetária a partir de cada reserva e juros de mora de 1% ao
mês, a contar da citação (ou de posterior desconto, se praticado), confirmando a
tutela antecipada concedida. Reconhecida a compensação, podendo a ré descontar,
no valor a ser repetido, a quantia que comprovadamente disponibilizou à autora, pelo
mesmo contrato nulo bem como a sucumbência recíproca e causalidade, com o que
arcará cada parte com metade das custas e demais despesas processuais, além de
indenizar os honorários advocatícios do patrono contrário, fixados em 10% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade concedida à autora.
Alega que diante da falha na prestação de serviço
comprovada, se impõe a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais, com a inversão total da sucumbência e honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022650-78.2018.8.26.0071 -Voto no 44015 - Silvio
3
Recebido, processado e respondido, subiram os autos.
É a suma do necessário.
O recurso comporta provimento.
Isto porque, diante da falha na prestação do serviço, tem-se
clara a imensa frustração da autora, que se viu ludibriado pela instituição bancária,
arcando com prestações decorrentes de serviço que não pretendia contratar,
configurando-se como fonte de abalo moral.
O direito à honra pode ser compreendido, dentre outras
variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e decoro, além da
consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de existir um
prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao invocado na
exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à reparação do
dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o virtual prejuízo que
terá importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida como devida
finalmente. A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria (honra interna,
honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos objetos ou nos tornamos
merecedores perante os nossos concidadãos (honra externa, honra objetiva,
reputação, boa fama).
Assim como o homem tem direito à integridade do seu corpo e
do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à indenidade do seu amor-próprio
(consciência do próprio valor mora e social, ou da própria dignidade ou decorro) e do
seu patrimônio moral.
Cumpre esclarecer que os danos morais aqui apontados são
daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja existência se presume
de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo, dispensam a comprovação da
dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo “da natureza das coisas” que o
sofrimento impingido era indiscutível. No que pertine ao montante da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022650-78.2018.8.26.0071 -Voto no 44015 - Silvio
4
indenizatória, cumpre salientar que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano
suscetível de fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar eqüitativamente”
(Pontes de Miranda).1
“In casu”, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o
“quantum” fixado deve ser de valor hábil a incutir naquele que agiu incorretamente
uma repercussão tal que iniba a sua conduta antijurídica, impedindo a reiteração de
seu ato, levando-se sempre em conta a capacidade patrimonial do causador do dano
e daquele que o sofreu, com o escopo de não transformar também tal evento em
enriquecimento sem causa.
Daí por que se deve relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, sendo preciso definir uma quantia que se
amolde à dupla finalidade da indenização - sancionatória e educativa -, de maneira
que se revele tanto a coerção para que o transgressor, punido, entenda que é melhor
pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e, ainda,
propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido, sem que
dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Feitos esses esclarecimentos que a turma julgadora entende
indispensáveis para ser compreendido como foi finalmente obtida a indenização pelo
abuso contratual ocorrido, condena-se o réu ao pagamento da quantia de R$
5.000,00, que deverá ser devidamente atualizada pelos índices da Tabela Prática
deste E. Tribunal de Justiça, a partir deste julgamento (Súmula no 362, do E. Superior
Tribunal de Justiça), e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da
citação, vez que se trata de dano originário de relação contratual (STJ, AgRg no
AREsp no 318062/RS, 3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 12.02.2015).
Em razão da reforma da sentença, ônus da sucumbência pela
ré, com honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
1
MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022650-78.2018.8.26.0071 -Voto no 44015 - Silvio
5
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica